Tribunal: STF
Processo: RE 1485370
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. PARCELAMENTO. JUROS MORATÓRIOS. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. DECISÃO EMBARGADA ANULADA E RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Em 14.4.2024, foi negado provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo. Essa decisão tem a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 1.037. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (fl. 1, e-doc. 70).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 15.4.2024, o Estado de São Paulo opôs tempestivos embargos de declaração em 21.4.2024 (e-doc. 78).



    3. O embargante alega que “não houve despacho de inadmissibilidade contra o recurso extraordinário do Estado de São Paulo, não cabendo, em momento algum, a interposição de agravo interno pelo ente público” (fl. 4, e-doc. 78).



    Argumenta que “a r. decisão monocrática, assim, é flagrantemente contraditória, pois exige que o ente público, antes de ter o recurso extraordinário admitido e processado, interponha agravo interno contra um acórdão proferido em juízo de retratação. Ademais, revela-se omissão, uma vez que não atentou que o recurso extraordinário teve seu processamento integralmente admitido, com remessa direta ao STF, não existindo decisão de inadmissibilidade com base em tese fixada em repercussão geral” (fl. 5, e-doc. 78).



    Pede “seja suprida a omissão e sanada a contradição apontada, com o conhecimento e provimento do recurso extraordinário, para afastar a cumulação dos juros compensatórios com os juros de mora, bem como excluir a incidência dos juros de mora no período do parcelamento do art. 78 ADCT, na forma da SV 17 do STF, e RE 590.751” (fl. 5, e-doc. 78).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nos quais não há prejuízo para a parte embargada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    5. Verificados os requisitos de embargabilidade, acolho os embargos de declaração e o pleito de reconsideração no caso.



     



    Assim, torno sem efeito a decisão embargada (e-doc. 76) e examino o recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo.  



    6. O Tribunal de origem resolveu a controvérsia referente à incidência de juros de mora no parcelamento de precatório realizado com base no art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, nestes termos:



    “No tocante ao curso dos juros moratórios no chamado período de graça, embora já tenha decidido de acordo com a tese sustentada pelos exequentes, nova solução deve ser dada à questão com base na interpretação mais recente do Colendo STF sobre a Súmula Vinculante no 17, segundo a qual durante o período a que se refere o art. 100, § 5º, CF, não incidem juros moratórios, ainda que o pagamento seja extemporâneo, passando estes a incidir apenas a partir do primeiro dia após o vencimento do prazo constitucional para o pagamento. (...) Ressalte-se que a Súmula Vinculante n° 17 que não criou regra nova, apenas consolidou a interpretação dada pelo Colendo STF a dispositivo constitucional preexistente, de modo que é irrelevante que o trânsito em julgado da sentença condenatória preceda sua edição. Nesse ponto, a sentença está de acordo com entendimento do STF, não merecendo reparos. Inexiste, portanto, suspensão da incidência de juros moratórios durante o período de parcelamento, sendo correta sua inclusão nos cálculos que definiram o valor de cada parcela, conforme efetuado pelo DEPRE e demonstrado a fls. 556/562. O comando judicial transitado em julgado é o fundamento da incidência dos juros durante a moratória, inexistindo, no caso da moratória declarada com base no art. 78 ADCT, fundamento para suspensão de sua incidência em período diverso do já discutido período de graça constitucional” (fls. 5-10, e-doc. 19).



    No juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, nos termos do inc. II do art. 1.030 do Código de Processo Civil, com o seguinte fundamento:



    “O Colendo STF, no julgamento do RE nº 1.169.289/SC/MG, Tema nº 1.037, fixou tese no sentido de que ‘o enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia se após o 'período de graça’. Com efeito, ao interpretar a Súmula Vinculante n° 17 e decidir que ‘a contrario sensu, incidem juros de mora sobre os precatórios que não sejam pagos 'durante o período previsto no parágrafo 1° do artigo 100 da Constituição'.’, conclui-se que não há antinomia ou desconformidade entre a tese jurídica assentada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal e o v. acórdão recorrido. Logo, não há falar em retratação nesse ponto” (fls. 3-4, e-doc. 37).



    Essa conclusão é harmônica com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, como, por exemplo, o decidido no seguinte precedente: 



    “(...) No julgamento do Tema 132 (RE 590.751-RG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), a seguinte tese de repercussão geral foi consolidada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: O art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui a mesma mens legis que o art. 33 desse Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente. 5. Esta CORTE, no julgamento do RE 1.169.289-RG (Tema 1037, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 1º/7/2020), fixou a seguinte tese: O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o §5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o período de graça. 6. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta CORTE. 7. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.458.806-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.12.2023).



    Pelo contexto fático-jurídico delineado neste processo, é de se anotar a correta aplicação do Tema 1.037 da repercussão geral.



    7. Pelo exposto, acolho os presentes embargos de declaração e anulo a decisão embargada (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil) e nego provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora